Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-63.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO ALIADO AO CONCOMITANTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOBILIÁRIO. NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADA A ALEGADA “VENDA CASADA”. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente, pois a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunha) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasar o julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/1995, artigos 5o e 33).

II. Mérito.

A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente que, em 15.2.2022, às 13h30, teria sido abordada em frente ao estabelecimento comercial “Mercadão dos Móveis”, ora requerido, em Pedregal/GO, ocasião em que uma preposta da instituição financeira, ora requerida, teria lhe oferecido a contratação de cartão de crédito; b) alega que o gerente do requerido teria condicionado a liberação do cartão de crédito à realização de compra na loja de móveis; c) em razão disso, a requerente teria adquirido um guarda-roupa e um armário, e o gerente teria dito que o plástico chegaria na residência dela em quinze dias; d) após o prazo, por não ter sido aprovado, o cartão de crédito não teria sido entregue; e) assevera a requerente que as partes demandadas teriam incorrido em “venda casada”; f) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a demandante ajuizou a presente ação para a condenação dos requeridos à reparação dos danos extrapatrimoniais; g) recurso interposto pela requerente contra a sentença de improcedência.

B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).

C. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.

D. No caso concreto, a requerente não se desincumbiu, a contento, do encargo de provar o fato constitutivo do direito à reparação por danos extrapatrimoniais decorrentes da alegada “venda casada” (contratação de cartão de crédito condicionada à aquisição de mobília). Isso porque os elementos probatórios demonstram tão somente: a) conversa de “WhatsApp”, na qual a requerente estaria a indagar os supostos prepostos da instituição financeira e da loja de móveis acerca do cartão de crédito, cuja liberação estaria “difícil de conseguir” (ids 40767886 e 40767887); b) orçamento à aquisição dos móveis no valor de R$ 1.944,00 (id 40767965, p. 2); c) cédula de crédito bancário de R$ 2.000,00 assinada pela requerente (id 40767965, p. 3/4); d) carnê de pagamento referente à compra da mobília (id 40767888); e) não evidenciado que os prepostos das partes requeridas teriam garantido a aprovação do cartão de crédito à requerente (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I).

E. No particular, como bem pontuado em sentença, “não há nos autos evidência de que a(s) ré(s) tenha(m) incorrido na prática de venda casada, condicionando ou prometendo a aprovação do cartão de crédito à compra noticiada. Tratou-se de negócios jurídicos distintos, em que um deles foi concretizado e o outro não, em razão da não aprovação do cartão para o perfil da consumidora”.

F. Por consectário, diante da falta de ato ilícito porventura praticado pela parte requerida e da falta de evidências de relevante afetação aos atributos da personalidade da parte requerente (Código Civil, artigo 12), irretocável a sentença de improcedência do pedido reparatórios por danos extrapatrimoniais.

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, art. 55 c/c Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).